Tribunal: TRF3
Processo: 0000998-85.2019.4.03.6303
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 43o Juiz Federal da 15a TR SP
Órgão colegiado: 15a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2020-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
15a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000998-85.2019.4.03.6303
RELATOR:
43o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, TERESA APARECIDA SACHETTO
Advogado do(a) RECORRENTE: VILSON APARECIDO MARTINHAO - SP129868-A
RECORRIDO: MARIA HELENA PALMIERI
Advogado do(a) RECORRIDO: ALESSANDRA MAYUMI NOEL VIOLA - SP144917-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000998-85.2019.4.03.6303
RELATOR: 43o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, TERESA APARECIDA SACHETTO
Advogado do(a) RECORRENTE: VILSON APARECIDO MARTINHAO - SP129868-A
RECORRIDO: MARIA HELENA PALMIERI
Advogado do(a) RECORRIDO: ALESSANDRA MAYUMI NOEL VIOLA - SP144917-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de uniformização regional de interpretação de lei federal interposto pelo INSS em face de acórdão proferido por esta 15a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo.

Alega a autarquia, em síntese, que a parte autora somente tem direito às parcelas de seu benefício de pensão por morte a partir da data da sentença, ocasião em que restou comprovada a dependência econômica da autora em relação ao “de cujus”. Requer que seja afastada condenação em atrasados ao argumento de que “não há evidências de que o INSS foi descuidado na análise do requerimento da corré (excônjuge), por ocasião do requerimento administrativo e deferimento do benefício a ela. de fato, impor ao inss o pagamento à autora do período atrasado configura pagamento em duplicidade para um mesmo fato previdenciário, sem previsão de fonte de custeio para tanto. não se pode exigir do fundo previdenciário que pague, somados os valores dos dependentes, montante superior ao valor do próprio benfício”.

É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000998-85.2019.4.03.6303
RELATOR: 43o Juiz Federal da 15a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, TERESA APARECIDA SACHETTO
Advogado do(a) RECORRENTE: VILSON APARECIDO MARTINHAO - SP129868-A
RECORRIDO: MARIA HELENA PALMIERI
Advogado do(a) RECORRIDO: ALESSANDRA MAYUMI NOEL VIOLA - SP144917-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Decido.

Nos termos do artigo 14, IV, da Resolução n. 586/2019 - CJF, os autos devem ser encaminhados à Turma de origem para eventual juízo de retratação, quando o acórdão recorrido divergir de entendimento consolidado: (...) “b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça;”.

No caso concreto, a discussão levantada refere-se ao Tema 233, julgado pela Turma Nacional de Uniformização, sob a sistemática dos recursos repetitivos/repercussão geral.

Na oportunidade, firmou-se a seguinte tese:

“O dependente absolutamente incapaz faz jus à pensão por morte desde o requerimento administrativo, na forma do art. 76 da Lei 8.213/91, havendo outro dependente previamente habilitado e percebendo benefício, do mesmo ou de outro grupo familiar, ainda que observados os prazos do art. 74 da Lei 8.213/91.”

Observa-se que o ponto ora em debate foi assim apreciado por esta Turma Recursal:

“(...) o recurso da parte autora

A propósito do termo inicial do benefício em hipótese como a presente, na qual há desdobramento do benefício entre companheira e ex-cônjuge, já decidiu o E. TRF da 3a Região:

" E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA E EX-ESPOSA. DESDOBRAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
1. O benefício de pensão por morte está disciplinado nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91, sendo requisitos para sua concessão a qualidade de segurado do de cujus e a comprovação de dependência do pretenso beneficiário.
2. O rompimento da relação conjugal, de fato ou de direito, não se constitui em óbice à percepção da pensão por morte, desde que mantida a dependência econômica.
3. Conjunto probatório suficiente à comprovação da união estável entre a autora e o segurado falecido bem como da manutenção da dependência econômica da corré, ex-esposa do falecido, devendo ser desdobrado o benefício.
4. Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 74, II, da Lei n. 8.213/91.
5. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20/09/2017, Relator Ministro Luiz Fux.
6. Honorários de advogado mantidos em 10% do valor da condenação. Artigo 20, §§3o e 4o do Código de Processo Civil/73 e Súmula n. 111 do STJ.
7. Sentença corrigida de ofício. Remessa necessária e apelações do INSS e da corré não providas.
(TRF 3a Região, 7a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO, 0015874-66.2009.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 30/03/2020, Intimação via sistema DATA: 03/04/2020).

Colhe-se do voto do Desembargador Relator no precedente acima mencionado o seguinte:

"O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, conforme preceituado no artigo 74, II, da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, vigente à época do óbito, uma vez que transcorridos mais de 30 (trinta) dias entre a data do óbito do segurado instituidor e a data do pedido, devendo ainda, ser observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.
Observo que presentes os requisitos para concessão da pensão por morte à época do óbito, a autora já tinha direito ao benefício no momento em que efetuou o requerimento administrativo. Tal direito não decorre da efetiva comprovação dos requisitos na esfera administrativa, mas sim do atendimento destes à época do óbito. O termo inicial do benefício é fixado de acordo com o momento em que é efetuado o requerimento, nos exatos Nesse passo, rejeita-se a pretensão do apelante de reaver os valores que já pagou à corré, dependente anteriormente habilitada. A responsabilidade pelo retardo do início do pagamento é do INSS, que indeferiu indevidamente o pedido da autora no momento em que formulado, devendo arcar com o ônus do pagamento em duplicidade a partir desse momento."
No caso, a autora formulou o requerimento administrativo em 17/08/2018 (fl. 22 do item 2), portanto, ainda no prazo previsto no artigo 74 da Lei 8.213/91. Assim, na esteira do precedente acima, o benefício é devido desde o óbito do segurado.”

Do exame dos autos, observa-se que o acórdão observou a jurisprudência do STJ sobre o tema ora em análise. Trata-se, na hipótese, de desdobramento de benefício entre companheira e ex-cônjuge. Reconhecida a união estável, determinou-se o desdobramento considerando a data do requerimento administrativo formulado pela parte autora.

Tal posicionamento não discrepa da atual orientação do STJ, retratada na decisão a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. MENOR. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENEFICIÁRIOS HABILITADOS. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada objetivando o pagamento das parcelas devidas a título de pensão por morte desde a data do óbito até a concessão e início de pagamento do benefício.
II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional Federal da 4a Região, a sentença foi parcialmente reformada para determinar que a quota parte da data do óbito até 8/1/2012 seja de 25% e, a partir de 9/1/2012, passe para 33,33% e para alterar a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora.
III - Com efeito, o STJ entende que, comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor do benefício, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias.
IV -
Contudo, tal entendimento é excepcionado se outros dependentes já recebiam o benefício, sendo que, nessa hipótese, o benefício é devido apenas a partir do requerimento administrativo.
V - Evita-se, assim, que a autarquia previdenciária seja condenada duplamente a pagar o valor da pensão, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da isonomia. Nesse sentido: REsp n. 1.655.424/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017 e AgInt no REsp n. 1.608.639/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/10/2018, DJe 10/10/2018).
VI - No caso concreto, o acórdão recorrido informa que a pensão por morte já vinha sendo paga, desde a data do óbito, a outros dependentes habilitados.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.742.593/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

Ante o exposto,
voto por não exercer o juízo de retratação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. AUTOS ENCAMINHADOS PARA EVENTUAL RETRATAÇÃO. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL, É CABÍVEL O DESDOBRAMENTO DA PENSÃO. O TERMO INICIAL DA PENSÃO DEFERIDA À AUTORA CONSIDEROU A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, OBSERVANDO O ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ. NÃO EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 15a Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região - Seção Judiciária do Estado de São Paulo, por unanimidade, não exercer o juízo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.